Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 51538052). Publique-se. Intime-se.